Tribunal: TJMT
Processo: 0010459-94.2008.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ZANITE SANTOS DE SOUSA
APELADO(S):
MESSIAS ANTÔNIO PEIXOTO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 149090/2014
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO - MÚLTIPLA EXTRAÇÃO DENTÁRIA –– REALIZAÇÃO ERRÔNEA DA TÉCNICA ANESTÉSICA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como se sabe, os entes públicos respondem objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, como prevê o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.
Não evidenciado o liame causal entre o evento danoso (múltipla extração dentária) e a conduta do agente público ( imperícia na aplicação da anestesia bucal) , necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ZANITE SANTOS DE SOUSA
APELADO(S):
MESSIAS ANTÔNIO PEIXOTO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Zanite Santos de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos cumulado com Pedido de Antecipação de Tutela n° 10459-94.2008.811.0003, Código 414845, movida em desfavor de Messias Antônio Peixoto e Município de Rondonópolis julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito.
A Apelante narra que propôs a presente ação de reparação, aduzindo, que em 15/1/2008, agendou uma consulta no Posto de Saúde da família, no Município de Rondonópolis, para ser atendida pelo primeiro apelado (Messias Antônio Peixoto) com o intuito de realizar tratamento de um dente que estava doendo.
Relatou que no dia do atendimento, várias pessoas esperavam junto com a Autora/Apelante pela intervenção profissional e, para poupar tempo, o primeiro Apelado aplicou anestesia em todos os pacientes que aguardavam pela extração dentária, inclusive na autora, para somente em momento posterior convocá-los para atendimento específico.
Alega que quando chegou sua vez de ser atendida, a autora informou ao profissional de que o efeito da anestesia já havia passado, pois sentia seu queixo; no entanto, o Apelado ignorando as queixas da autora e seus gemidos de dor, teria proferido insultos.
Assevera, ainda, que após o procedimento, descobriu que, ao invés de um, foram extraídos 4 (quatro) dentes, sendo três incisivos e um canino, não sendo receitado qualquer medicamento para autora que sofreu com dor ao retornar para casa.
Em suas razões a Apelante sustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que o juízo de origem não apreciou todas as provas coligidas nos autos.
Debate que os danos estéticos e morais, são passiveis de acumulação principalmente em decorrência da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça.
Aduz que basta a ocorrência de dano para que haja a obrigação de indenizar por parte do ofensor, que tinha a obrigação de prestar um serviço de qualidade, mesmo sendo um serviço público gratuito.
Forte nessas razões requer que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação, reformando-se totalmente a sentença de primeira instância, em relação ao dano moral sofrido pela Autora fixando o quantum indenizatório no patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, e condenar os Apelados em danos estéticos na obrigação de custear implante dentário, ou indenização pelo valor equivalente ao tratamento (fls. 282/287).
Messias Antônio Peixoto apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, visto que examinou com acuidade toda a argumentação carreada pela Autora.
Destaca que resta comprovado nos autos que a ora Apelante optou pela extração de todos os dentes conforme assegurou a testemunha Elizabeth Marmo de Souza Rezende.
Informa que ficou comprovado durante a instrução processual que a Apelante mentiu ao afirmar na audiência de instrução e julgamento não reconhecer como sua a assinatura oposta no depoimento prestado no procedimento administrativo de fl. 279.
Afirma que o procedimento odontológico adotado foi adequado ao caso, uma vez que como anotado na sentença vergastada, no correr do procedimento administrativo uma junta odontológica composta por cinco membros chegou à conclusão de que, mediante o laudo radiográfico apresentado, havia de fato, necessidade de realização de extrações múltiplas dos dentes remanescentes, não havendo nenhuma condição clínica de manutenção destes dentes, exceto o elemento 43, que mesmo em condições clínicas aceitáveis, não haveria função estética, mastigatória ou protética.
Com essas considerações, requer o desprovimento do apelo (fls. 293/298).
O Município de Rondonópolis alega que tanto as contestações apresentadas, quanto a sentença, desmontam a falaciosa e insustentável tese da Apelante.
Assevera que restou provado às escâncaras que na verdade a pretensão da autora, ora Apelante é locupletar-se indevidamente à custa da Administração Pública, eis que no dia dos fatos tinha pleno conhecimento do estado precário de sua saúde bucal.
Assim espera que o presente recurso seja julgado improcedente (fls. 297/300).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 308/310).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Zanite Santos de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos cumulado com Pedido de Antecipação de Tutela n° 10459-94.2008.811.0003, Código 414845, movida em desfavor de Messias Antônio Peixoto e Município de Rondonópolis julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito.
Em suas razões a Apelante sustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que o juízo de origem não apreciou todas as provas coligidas nos autos.
Pois bem. Sobre a produção de provas, dispõe o art. 370 e seu parágrafo único do CPC/2015:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Certo é que a prova é dirigida ao Juiz, que a indeferirá se entender pela sua desnecessidade, visto que o Código de Processo Civil elegeu o sistema de persuasão racional, ou seja, do livre convencimento motivado.
Acerca do tema, Fredie Didier Jr. leciona:
Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova. (in "Curso de Direito Processual Civil: Direito Probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada", vol. 2, Salvador, Ed. Jus PODVIM, 2007, p. 23).
A propósito, é de se invocar a jurisprudência da Primeira e Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – MORTE DE BEBÊ – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – APELO DESPROVIDO.
1 – Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pelo Apelante.
2 – Improcedência do litisconsórcio passivo necessário da médica que atendeu o bebê, ante a responsabilidade objetiva do réu pelos danos causados por seus agentes, sendo inviável que, no mesmo processo, se produzam provas para averiguar a responsabilidade subjetiva do profissional, o que deve ser feito em ação de regresso, conforme entendimento do STJ.
3 – No que se refere ao dano material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização por morte de filho menor, com pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (REsp 976059/SP Recurso Especial 2007/0186830-6 - Ministro Mauro Campbell Marques – j. 4.6.2009.
4 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade decorrente da violação à integridade física e psíquica de seus genitores que conviverão para sempre com a dor da perda de sua filha em razão da falha da administração. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar em excessiva oneração do réu nem, tampouco, em enriquecimento sem causa do autor. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos.
(N.U 0000193-65.2012.8.11.0049, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). Grifos acrescidos.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL) – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMANDA PROPOSTA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO – ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 2o DA LEI N. 8.666/93 – AUSÊNCIA DESTE PROCEDIMENTO NO CASO CONCRETO – ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DO PACTO RECONHECIDA COM EFEITOS EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Ante a necessidade e utilidade de uma decisão judicial para declarar nulo o ato de concessão da permissão de uso, não há que se falar em extinção do feito sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual.
2 - Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pela parte, expõe com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.
3 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.
4 - “Estando ainda em curso a execução do contrato administrativo, não há falar em transcurso do prazo decadencial ou prescricional”. (STJ-1a T. – AgRg no REsp 1167773/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 28/09/2010, DJe 25/11/2010)
5 - A concessão de uso, sendo contrato administrativo pelo qual se confere a instituição privada a utilização privativa de um bem público por prazo determinado, subordina-se a prévio processo de licitação para a seleção do interessado que apresentar as melhores condições para o uso do imóvel público.
6 - Hipótese em que a celebração de concessão de uso de bem público com instituição privada por longo prazo (quarenta anos), sem a realização de prévio procedimento licitatório e, mais, sem ter por escopo o atendimento do interesse público, deve ser considerada nula, inclusive com efeitos ex tunc, por inobservância aos arts. 37, XXI, da Carta Magna e 2o da Lei n. 8.666/93.
(N.U 0033956-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020). Grifos acrescidos.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA —RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
(N.U 0055931-57.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). Grifos acrescidos.
No caso em julgamento, embora a parte Apelada sustente a necessidade de produção de mais provas do que as encartadas nos autos entendo que essas provas em nada contribuiriam para o convencimento do Juízo, eis que a extensa instrução processual seguiu seu curso a contento.
Outrossim todos os elementos de prova acrescidos aos autos foram devidamente examinados pelo juízo de origem.
Por estas razões, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Zanite Santos de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos cumulado com Pedido de Antecipação de Tutela n° 10459-94.2008.811.0003, Código 414845, movida em desfavor de Messias Antônio Peixoto e Município de Rondonópolis julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais. Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.105/2015 (14/07/2014), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
Revela o fato jurídico-processual que, a Apelante propôs a presente ação de reparação, tendo em vista que em 15/1/2008, agendou uma consulta no Posto de Saúde da família, no Município de Rondonópolis, para ser atendida pelo primeiro apelado (Messias Antônio Peixoto) com o intuito de realizar tratamento de um dente que estava doendo.
Relatou que no dia do atendimento, quando chegou sua vez de ser atendida, a autora informou ao profissional que o efeito da anestesia já havia passado, pois sentia seu queixo; no entanto, o Apelado ignorando as queixas da autora e seus gemidos de dor, teria proferido insultos.
Assevera, ainda, que após o procedimento, descobriu que, ao invés de um, foram extraídos 4 (quatro) dentes, sendo três incisivos e um canino, não sendo receitado qualquer medicamento para autora que sofreu com dor ao retornar para casa.
O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:
(...) Ao contrário do que alega a requerente, as provas colacionadas nos autos demonstram que o requerido procedeu de forma adequada quanto ao método de aplicar a anestesia, sendo que a técnica de anestesiar alguns pacientes momentos antes da extração é, inclusive, autorizada pelo Conselho de Odontologia do Estado e teria como finalidade, aguardar a ação da anestesia que não é de imediato.
De igual forma, os documentos de fls. 46/48, aliados à declaração da dentista que diagnosticou a autora momentos antes do atendimento do réu, Elisabeth Elizabeth Marmo de Souza Resende, a extração de quatro dentes na mandíbula inferior foi pertinente diante do quadro clínico da autora, já que os dentes inferiores apresentavam, dentre outros problemas, bastante mobilidade e não suportariam uma prótese, aliado ao fato que a própria autora manifestou o desejo de usar a prótese.
De outro norte, quanto ao tratamento dispensado à autora, que segundo ela, teria sido desrespeitoso e vexatório, inexiste prova segura nos autos nesse sentido, sendo que as demais testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento em nada assentiram de que o requerido teria tratado mal à autora, restando somente alegações da requente, que, por si só, não é suficiente para uma condenação.
Dessa forma, não consta nos autos prova de desrespeito, imperícia, imprudência e negligência na conduta dispensada pelo dentista requerido à autora, posto que não restou demonstrado que o procedimento praticado por ele tenha sido inadequado.
Nesse contexto, as provas coligidas aos autos descartam, também, a responsabilidade do Município de Rondonópolis pelos fatos narrados na inicial.
Com efeito, ausente qualquer ato ilícito por parte do profissional vinculado ao Município e não tendo este deixado de cumprir nenhum dever legal, não há nexo causal entre o dano e a conduta do ente público.
Com efeito, incumbia à autora, a teor do art. 333, I, do CPC, o ônus de comprovar os elementos configuradores da responsabilidade civil dos requeridos, o que não ocorreu.
Assim, incabível o reconhecimento de dever de indenizar dos réus, especialmente, pela ausência de nexo causal, o que impõe a improcedência do pedido inicial.
Com estas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos de indenização formulados por ZANITE SANTOS DE SOUZA em desfavor de MESSIAS ANTÔNIO PEIXOTO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), para cada patrono, consoante dispõe o art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações impostas nestes autos enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Se dentro de 05 anos, o autor não puder satisfazer o pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.o 1.060/50). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. (...).
O cerne da controvérsia é apurar a responsabilidade do Cirurgião Dentista e do Município em atendimento odontológico realizado pelo sistema púbico de saúde.
Pois bem. É incontroverso que a responsabilidade do ente público municipal deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas somente comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
No caso em apreço, verifica-se que não há o nexo causal entre a conduta perpetrada pelo agente (dentista municipal) e o dano moral alegado pela Autora.
Da minuciosa análise dos fatos e do conjunto probatório, constata-se que restou devidamente comprovado que quanto ao procedimento adotado pelo Apelado Messias, no que tange a aplicação de anestesia local antes de ser iniciado o procedimento odontológico, o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso deu o seguinte parecer:
“A aplicação da anestesia local demora alguns minutos para agir, ou seja, somente após alguns minutos o paciente não terá sensibilidade no local da aplicação. Sendo assim, o Cirurgião-Dentista pode utilizar-se da técnica de anestesiar alguns pacientes momentos antes da realização do procedimento odontológico, uma vez que observados os cuidados previstos pela Biossegurança” (fls. 101/102).
Em sindicância instaurada para apurar a responsabilidade do Apelado Messias sobre os fatos narrados na inicial (portaria no 9.496/2008), formou uma junta odontológica composta por cinco dentistas, os quais concluíram que:
“mediante o laudo radiográfico apresentado, havia de fato necessidade da realização de extrações múltiplas dos dentes remanescentes, não havendo nenhuma condição clínica de manutenção destes dentes remanescentes, exceto o elemento 43, que mesmo em condições clínicas aceitáveis, não haveria função estética, mastigatória ou protética” (fls. 46/47).
(...) não pode impor qualquer penalidade ao servidor, pois o procedimento realizado foi normal, pois era o único viável, dada as condições da saúde bucal da paciente, conforme laudo e conclusão da Junta, e com relação ao tratamento grosseiro dispensado a paciente, este não restou comprovado, devendo o servidor ser absolvido” (fls. 112).
Outrossim, os documentos de fls. 46/48, aliados à declaração da dentista que diagnosticou a Apelante momentos antes do atendimento do Apelado Messias, Dra. Elisabeth Elizabeth Marmo de Souza Resende, a extração de quatro dentes na mandíbula inferior foi pertinente diante do quadro clínico da autora, já que “os dentes inferiores apresentavam, dentre outros problemas, bastante mobilidade e não suportariam uma prótese, aliado ao fato que a própria autora manifestou o desejo de usar a prótese”.
Ademais quanto ao tratamento supostamente vexatório dispensado à Apelante, inexiste prova segura nos autos nesse sentido, sendo que as demais testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento em nada assentiram de que o Apelado Messias teria tratado mal a Apelante.
Assim como bem pontuou o juízo sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o resultado danoso.
Portanto, não evidenciado o liame causal entre o evento danoso (múltipla extração dentária) e a conduta do agente público ( imperícia na aplicação da anestesia bucal), necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO - PARALISIA FACIAL DE BELL –– REALIZAÇÃO ERRÔNEA DA TÉCNICA ANESTÉSICA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como se sabe, os entes públicos respondem objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, como prevê o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.
Não evidenciado o liame causal entre o evento danoso [paralisia do nervo facial] e a conduta do agente público [ imperícia na aplicação da anestesia bucal] , necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
Recurso desprovido.
(N.U 0008617-65.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo no 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR